Tribunal: TJDFT
Processo: 0752134-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752134-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EG CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, IMOBILIARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA, LUANA DE OLIVEIRA DOCA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Saneadora – Distribuição do Ônus da Prova – Potencial Prejuízo à Ampla Defesa – Efeito Suspensivo – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 429, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe à parte que arguir o ônus da prova no caso de preenchimento abusivo. Ou seja, cabe à parte agravada, em tese, comprovar que a assinatura não é sua. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro o potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa ante a redistribuição do ônus da prova e pagamento da prova pericial. Portanto, vislumbro a presença do risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e embaraço na instrução probatória. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator